Tribunal: TJDFT
Processo: 0743996-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0743996-35.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ZILDA MARIA DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em consulta ao sistema processual deste egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que a Procuradoria Geral do Distrito Federal registrou ciência da decisão que inverteu o ônus da prova em desfavor do Distrito Federal no dia 30.7.2023. Desse modo, em atenção ao disposto nos artigos 7o e 9o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o Agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da tempestividade do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Comunique-se. Brasília, 17 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora